Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718857-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE: SEVERINO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SEVERINO PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina. Na peça inicial (ID 58902573), a Impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente em 9.5.2024, por supostamente ter descumprido medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor. Diz que o paciente faz uso de tornozeleira eletrônica e em razão da descarga da bateria do aparelho, o CIME registrou a ocorrência e encaminhou ao Juízo, que decretou a prisão preventiva, sem a prévia intimação do paciente. Sustenta que a prisão é ilegal e acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Assevera que a vítima não registou ocorrência de descumprimento de medida protetiva pelo paciente, de forma que não resta justificada a prisão. Requer, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custódia, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – Comparecer, no prazo de 15 (quinze) dias, ao juízo processante para informar o endereço em que passará a residir, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III – Monitoramento eletrônico. Posteriormente, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo em razão de diversas ocorrências registradas pelo CIME, de que o aparelho eletrônico de monitoramento estava descarregado. Confira-se (ID 195779694, dos autos de origem): Trata-se de ação penal em desfavor de SEVERINO PEREIRA DA SILVA dando-o como incurso nas penas do artigo 147 c.c artigo 61, II, a, do Código Penal e artigo 150, caput, c.c art. 14, II, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (D 190520235). Em audiência de custódia (ID 189445755) foi concedida liberdade provisória, sem fiança, ao indiciado, tendo em vista que ainda não havia sido intimado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos no 0700811-92.2024.8.07.0005, em 21/01/2024, impondo-lhe a medida cautelar de monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa dias) e fixando como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros da residência da vítima (SETOR RESIDENCIAL OESTE, VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUADRA D, CONJUNTO D2 – PLANALTINA/DF). Recebida a denúncia em 01 de abril de 2024, foi determinada a citação do acusado (ID 191548287). O Ministério Público formulou pedido de designação de audiência para proposta de suspensão condicional do processo (ID 191692354). No entanto, o Réu não compareceu, pois sequer foi localizado para citação e intimação (ID 193682539). O Ministério Público, considerando os relatórios apresentados pelo CIME (ID 194982153 e ID 194982155) oficiou pela prisão preventiva do acusado, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20, caput, da Lei n. 11.340/2006, em razão de “descumprimento da medida cautelar diversa da prisão (artigo 312, §1o, do CPP). Isso porque o dispositivo de monitoração eletrônica para a vigilância do denunciado ficou sem bateria mais de uma vez (ID’s: 192738860, 192982395, 193070971 e 194982153 )” (ID 195756794). É o que importa relatar. DECIDO. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O acusado foi pessoalmente intimado da decisão, na própria audiência de custódia. No entanto, conforme relatórios do CIME, o denunciado descumpriu as condições impostas pela decisão que deferiu a liberdade provisória, uma vez que deixou de “b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente;” conforme determinado (ID 189445755) Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme já decidiu o Eg. TJDFT: (...) Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária, uma vez presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SEVERINO PEREIRA DA SILVA, filho de JOAQUIM ROZENDO DE ARAÚJO e LAURITA PEREIRA DA SILVA, nascido em 05/05/1979, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos nesta análise preliminar, observa-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo para decretar a prisão preventiva do paciente é idônea e está lastreada na garantia da ordem pública, em razão da insuficiência das medidas cautelares diversas anteriormente estabelecidas. Conforme se verifica, além de o paciente descumprir deliberadamente o monitoramento eletrônico que lhe foi imposto, haja vista o registro recorrente do CIME de que o aparelho estava descarregado, também descumpriu a ordem imposta de atualização do endereço nos autos. Isso porque, determinada a intimação do paciente pelo Juízo de origem, a Oficiala de Justiça certificou que ele não foi encontrado no endereço diligenciado e sequer é conhecido no local (ID 193682539, dos autos de origem). Inclusive, foi requerido pela Defensoria Pública prazo para localizar o paciente e, embora deferido pelo Juízo, também restou infrutífera a diligência (ID 194545721, dos autos de origem). Assim, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva do acusado. O decreto da segregação cautelar encontra amparo, ainda, no artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, haja vista o descumprimento injustificado pelo paciente das medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Juízo. A propósito, colaciono precedente recente da minha relatoria sobre a matéria: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que, empregadas diversas diligências pelo Juízo para a sua localização, o paciente recusou-se expressamente a fornecer o seu atual endereço, o que demonstra seu evidente propósito de se furtar à aplicação da lei penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. (Acórdão 1835778, 07092649120248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024) Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida, como visto, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente, de fato, estão presentes. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator